Tribunal: TJDFT
Processo: 0710288-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CARACTERIZADO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE PRÉVIA SUSPENSÃO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA.
1. A apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu a ação de cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, por paralização do processo, por período superior a 30 dias. 1.2. Nesta sede recursal, a credora requer a cassação da sentença e o prosseguimento regular do processo, pois o Juízo não observou a regra do artigo 921, do CPC em especial seu inciso III, que prevê a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis.
2. Pelo que se verifica, a hipótese retratada nos autos, não decorre da inércia da credora em promover os atos e as diligências que lhe incumbe, mas sim, de ausência de localização de bens penhoráveis, sendo, pois, caso de suspensão do feito, conforme inciso III do art. 921 do CPC e Jurisprudência desta Corte. 2.1. Note-se que a exequente não abandonou o feito, tendo, pois se manifestado em diversas ocasiões no sentido de obter a dilação dos prazos concedidos pelo magistrado, no intuito de localizar bens passíveis de penhora em nome do executado, a exemplo a penhora no rosto dos autos, devidamente registrada. Dessa forma, a extinção do feito por abandono constitui excesso de rigor. 2.2. Precedente Jurisprudencial: “(...) 3. A não localização de bens do devedor passíveis de penhora revela hipótese de suspensão da execução, nos moldes do artigo 921, inciso III, do atual CPC, e não de extinção do feito. (00031456920178070011, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível).

3. Apelo provido. Sentença cassada.